Tribunal: STF
Processo: ARE 1341859
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PEOCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR REFORMADO. PROCESSO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA POSTERIOR AO ACÓRDÃO RESCINDENDO NÃO AUTORIZA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, XXXVI, 40, § 20, 41, § 1º, e 142, X, § 3º, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRETENSA VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. I. IMPUGNAÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS LEGAIS EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE JUÍZO CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISPOSITIVOS DA LEI ESTADUAL 12.398/98 VÁLIDOS E VIGENTES. II. FUNDAMENTO DA RESCISÓRIA QUE NÃO É A SUPOSTA VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA, MAS SIM A EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL SOBRE A QUESTÃO DE FUNDO DECIDIDA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. CONTROVÉRSIA JURISPRUDENCIAL OU POSTERIOR CONSOLIDAÇÃO DE ENTENDIMENTO QUE NÃO PERMITEM A RESCISÃO DO JULGADO. PRECEDENTES DO STJ. III. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA AO AUTOR. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE”. 
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a alteração de jurisprudência posterior ao acórdão rescindendo não autoriza o ajuizamento de ação rescisória, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:
    “AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI. CREDITAMENTO. COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DO JULGAMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA. SÚMULA 343 DO STF. 1. Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente. Precedente: RE 590.809, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 24.11.2014. Súmula 343 do STF. 2. A modificação posterior da diretriz jurisprudencial do STF não autoriza, sob esse fundamento, o ajuizamento de ação rescisória para desfazer acórdão que aplicara a firme jurisprudência até então vigente no próprio Tribunal. No particular, antes reconhecia e depois veio a negar o direito a creditamento de IPI em operações com mercadorias isentas ou com alíquota zero. Precedentes: AR 2.341, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski; AR 2.385, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 17.12.2015; e AR 2.370, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 12.11.2015. 3. Ação rescisória não conhecida (AR 2297, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 21.5.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 590.809/RS. TEMA 136. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA POSTERIOR AO ACÓRDÃO RESCINDENDO NÃO AUTORIZA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AR 2605 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 04.10.2019).
    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformização da jurisprudência”. AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda”. (RE 590809, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 24.11.2014 )
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora